Tribunal: STF
Processo: Rcl 90615
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 43. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
	
1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ÂNGELA MARIA BECALLI Y BECALLI, contra  decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no processo n. 0000188-86.2026.5.17.0000, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 43.

2. Alega a parte autora na inicial que a decisão reclamada “suspendeu os efeitos de sentença trabalhista com trânsito em julgado, que havia reconhecido o vínculo celetista entre agentes comunitários de saúde (ACS) e o Município, determinando o pagamento de adicional de insalubridade e reflexos” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a medida liminar foi concedida com fundamento em suposta incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que as servidoras seriam estatutárias, submetidas ao regime jurídico-administrativo municipal” (fl. 2, e-doc. 1).

Destaca que “a decisão do TRT-ES viola diretamente a Súmula Vinculante nº 43 do STF ao conferir vínculo estatutário a servidoras que não prestaram concurso público, com base apenas em decreto. Ao suspender os efeitos de sentença trabalhista transitada em julgado, nega vigência à ordem constitucional e à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).

O juízo reclamado decidiu que (e-doc. 11):

“Como sabido, a incompetência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição e constitui vício insanável, apto a fundamentar a ação rescisória com base no artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Estabelece o art. 8º da Lei 11.350/2006 que ‘os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa’. 
Apura-se, dos decretos de nomeação dos requeridos, terem sido eles nomeados para o cargo efetivo de agente comunitário de saúde nos idos de 2012, ‘considerando o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaguaçu, Lei nº 1.321/11 de 16/05/2011 e Lei 1.336/11’. 
De acordo com a Lei Municipal nº 1336/2011, que ‘cria os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde para adequação à Emenda Constitucional nº 051/2006 e dá outras providências’, o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde é estatutário. Eis o teor dos arts. 1º e 2º da referida Lei: 
‘Art. 1º - Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itaguaçu, os cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS, com vencimento básico, quantitativos, requisitos, atribuições e atividades definidas nos anexos desta Lei. 
Parágrafo único. Os cargos serão integrados à Lei Municipal n. 1321/2011 - Plano de Cargos e Carreiras e Define o Sistema de Vencimento dos Servidores Públicos dos Quadros de Cargos de Administração da Municipalidade de Itaguaçu/ES, ressalvadas as especificidades da presente Lei e outras aplicáveis aos agentes comunitários de saúde. 
Art. 2º - Os Agentes Comunitários de Saúde sujeitar-se-ão ao Regime Jurídico Estatutário (Lei Complementar nº 1.319/2011) e terão jornada diária de 8 (oito) horas e semanal de 40 (quarenta) horas.’ 
Não há notícia, neste juízo perfunctório, de que a referida Lei Municipal foi alterada ou revogada. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADI nº 3.395 MC, firmou entendimento vinculante de que compete à Justiça Comum, e não à Justiça do Trabalho, processar e julgar as demandas que envolvam o Poder Público e seus servidores vinculados por regime jurídico-administrativo ou estatutário. 
Essa orientação foi corroborada pela Súmula nº 137 do Superior Tribunal de Justiça, que é categórica ao afirmar que ‘Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário’. 
Apesar dos argumentos da contestação apresentada pelas rés, que mencionam a Lei Municipal nº 1.242/2010 como definidora do regime celetista e a ausência de concurso público, tais alegações não infirmam a probabilidade do direito do Município neste juízo perfunctório. Isso, porque, repito, o município apresentou os decretos de nomeação dos requeridos para cargo efetivo em 2012, posteriormente ao novo Estatuto Social dos Servidores Municipais e à Lei Municipal nº 1336/2011. 
Tais normativos, por sua vez, são mais recentes que a Lei invocada pelos requeridos e, na segunda, há expressa previsão do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, além da possibilidade de investidura por concurso público ou por processo seletivo de provas ou de provas e títulos. 
O perigo de dano (periculum in mora) também se mostra concretizado e iminente. A execução da sentença rescindenda já se encontra em fase avançada, com a certificação do trânsito em julgado em 21/10/2025 e decisões que determinaram o cumprimento de obrigações de fazer, como a entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sob pena de multa diária, e a apuração dos valores devidos.
(...)
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo à presente ação rescisória, determinando o imediato sobrestamento de todos os atos executórios da Reclamação Trabalhista nº 0001196-05.2022.5.17.0141, no tocante aos requeridos, até o julgamento final da presente Ação Rescisória.”

Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 

Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Nesta oportunidade, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 

6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do juízo reclamado ao reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação ajuizada por servidora pública estatutária contra Município, teria desrespeitado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 43.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a Súmula Vinculante n. 43:
 
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

8.  Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Verifico que a decisão reclamada reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demanda ajuizada por agentes comunitários de saúde ocupantes de cargo efetivo, em observância ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, pelo que não verifico a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

Explico. O precedente invocado, Súmula Vinculante n. 43, firmou orientação no sentido da inconstitucionalidade de qualquer forma de investidura de servidor público em cargo diverso daquele integrante da carreira para a qual anteriormente investido, sem a prévia aprovação em novo concurso público.

Todavia, a controvérsia delineada nos autos não reproduz a moldura fático-jurídica apreciada no paradigma apontado, tampouco evidencia afronta direta ao entendimento nele consolidado, circunstância que afasta a utilização da via reclamatória por ausência de aderência estrita entre os casos confrontados.

Constato que o ato reclamado não se afasta do entendimento firmado no paradigma invocado, porquanto se limitou a reconhecer a natureza estatutária da relação jurídica estabelecida entre as partes, concluindo pela competência da Justiça Comum para o exame da controvérsia, em detrimento da Justiça do Trabalho.
	
Nessa perspectiva, reitero que não se evidencia afronta à Súmula Vinculante n. 43 desta Suprema Corte. Ausente, portanto, identidade material entre a decisão impugnada e o paradigma indicado.

10. Ademais, cumpre ressaltar que a decisão reclamada, de natureza provisória, não se debruça sobre a análise acerca de eventual provimento derivado em cargo diverso daquele para o qual os servidores teriam sido originalmente investidos.

Do teor do ato impugnado extrai-se, na verdade, que os servidores foram nomeados — conforme demonstram os decretos de nomeação acostados pelo Município aos autos de origem — para cargo efetivo no ano de 2012, já sob a égide da Lei Municipal n. 1.336/2011, a qual instituiu o regime jurídico estatutário aplicável aos agentes comunitários de saúde.

Nessa perspectiva, não se identifica, ao menos naquele juízo preliminar, situação que se amolde à hipótese de provimento derivado vedado pelo paradigma invocado, revelando-se ausente a alegada afronta. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.
(Rcl 32834 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051  DIVULG 16-03-2021  PUBLIC 17-03-2021)

Ementa: RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação. 2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 55927 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-05-2023  PUBLIC 15-05-2023)

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente